Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707301-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE DE SENA NUNES, CECILIA NUNES DE SENA, EDUARDO NERY MACHADO FILHO APELADO: CECILIA NUNES DE SENA, EDUARDO NERY MACHADO FILHO, JAQUELINE DE SENA NUNES, ESPÓLIO DE AMADEU NUNES DE SENA D E C I S Ã O A Apelação interposta por Jaqueline de Sena Nunes não veio acompanhada do preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça (ID 27906965). O benefício da assistência judiciária gratuita, inicialmente deferido à Autora (ID 27906758), foi impugnado em contestação (ID 27906792), contraditado em réplica (ID 27906804) e revogado na r. sentença. A Apelante alega que está desempregada, sofre de problemas de saúde que a impedem de exercer a advocacia e não possui condição de pagar as custas e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. Afirma, ademais, que inexiste fato novo, tampouco alteração da sua situação financeira a justificar a revogação do benefício. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. O benefício deferido pode ser impugnado pela parte contrária na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso (CPC/15, art. 100). Na hipótese em apreço, verifico que o pleito de gratuidade anteriormente concedido em favor da Recorrente foi impugnado em contestação, contraditado em réplica e decidido na r. sentença, oportunidade em que foi revogado. A alegação de inexistência de fato novo apto a justificar a revogação não se sustenta, porquanto a impugnação à gratuidade foi decidida somente na sentença, não estando, portanto, preclusa a possibilidade de revisão do benefício. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Analisando os documentos constantes dos autos, entre os quais a declaração de IRPF (ID 27906750, pág. 3-11) e os relatórios médicos apresentados (ID 27906750, pág. 1-2), verifico não se mostrarem suficientes para evidenciar a defendida hipossuficiência de recursos. A única declaração de IRPF da Apelante, referente ao ano-calendário 2019, revela ser ela advogada atuante, residente em bairro nobre nesta Capital (Lago Norte), proprietária de imóvel no Setor Sudoeste no valor de R$ 350.000,00, de uma sala no Centro de Atividades do Lago Norte, além de um veículo importado (ID 27906750, pág. 5). Ressalte-se que, ainda que se trate de pedido personalíssimo, a Apelante não refutou as alegações dos Réus (ID 27906792) de ser casada com o advogado Tomaz Canabrava Junior, que, além de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal aposentado, é pensionista do IPREV e proprietário de 70% das cotas da Empresa IMPERIAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – CNPJ 08.946.096/0001-97. O que sinaliza que, a despeito do tratamento fisioterápico que a impossibilita de exercer a advocacia, segundo afirmou, não está desamparada financeiramente, ou obrigada a complementar a renda do lar. Nesse contexto, imperioso destacar que os documentos apresentados denotam que o padrão de vida ostentado pela Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo à declaração de IRPF (ID 27906750, pág. 3-11). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator